Tribunal: STJ
Processo: 5131293-95.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2184882 - RS (2024/0351678-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
RECORRIDO
: SERGIO ANTONIO PIVETTA
ADVOGADO
: GEOVANI CEREZER - RS041527
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
INVIABILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2025
28/04/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de abril de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47128547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/04/2025 18:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: fb6e038f-0ebd-4274-a18a-148a2a57feed

RECURSO ESPECIAL No 2184882 - RS (2024/0351678-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
RECORRIDO
: SERGIO ANTONIO PIVETTA
ADVOGADO
: GEOVANI CEREZER - RS041527
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
INVIABILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAURICIO DAL AGNOL
(MAURICIO), com fundamento no art. 105, III, alínea
, da CF, em oposição ao
a
acórdão proferido pelo Tribunal, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO IGP-M. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS CORRETA. DECISÃO MANTIDA.
Ao argumento de que a taxa de juros legais a ser
aplicada para o cálculo do débito é a SELIC, sustenta o
agravante o excesso na execução. Ocorre que não é o que se
extrai do título executivo judicial e interpretação diversa se con?
guraria como violação à coisa julgada. De toda sorte, prevalece
o entendimento de aplicação de juros de mora de 1% ao mês.
Decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de
sentença mantida. Correta em parte a base de cálculo dos
Documento eletrônico VDA46924753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/04/2025 15:09:42
Código de Controle do Documento: 0abf63fd-4052-47f9-9e63-e933afde1e7f

honorários adotada, devendo ser afastada apenas a rubrica
atinente às custas a ser ressarcidas, as quais deverão ainda
observar a sucumbência recíproca do título executivo.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE. e
( -STJ, fl. 319)

Foram apresentadas contrarrazões,
É o relatório.
VOTO

Nas razões do presente recurso, MAURICIO alega violação dos arts. 406 do
CC; e 322, § 1o, 505, I e II, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do CPC, ao sustentar que
houve omissão quanto à aplicação da taxa Selic e ao disposto no art. 406 do CC;
(1)
(2)
a pretensão de aplicar a taxa Selic não afronta o princípio da coisa julgada;
a
(3)
referida taxa deve ser aplicada sem a cumulação com qualquer outro índice.
(1) Omissão
Conforme o que será abaixo demonstrado, devidamente esclarecidas as
razões de decidir pelo Tribunal de origem, não se configurando o alegado vício de
omissão.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, §1o, DO NCPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE
O PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC
(art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos
de declaração que têm nítido caráter infringente.
Documento eletrônico VDA46924753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/04/2025 15:09:42
Código de Controle do Documento: 0abf63fd-4052-47f9-9e63-e933afde1e7f

3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
NCPC quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura causa
interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação
individual.
Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.842.775/RS, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1
30/5/2022
o/6/2022)

(2) Coisa julgada
(3) Pretensão de aplicar a taxa Selic
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, entendeu pela
impossibilidade de revisão dos índices de correção monetária e juros de mora, assim
se pronunciando:

[...] MAURICIO DAL AGNOL [...] Afirma que o art.
406, CC estabelece que a atualização da dívida deverá ocorrer
pelo índice legal que estiver em vigor na data da execução, que,
no caso concreto, seriam conforme a taxa SELIC. Portanto, argui
que, mesmo que haja constado no dispositivo do título executivo
judicial que o débito seria corrigido pelo IGP-M e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês tal parte não faz coisa julgada por
força do artigo supracitado.
[...]
Consoante antecipado em relatório, argumenta o
agravante que há excesso na execução, na medida em que
aplicados para cálculo do débito juros moratórios de 1% ao mês
ao invés da taxa SELIC. A matéria devolvida, portanto, limita-se
aos juros legais que deverão incidir sobre o montante devido
pelo recorrente.
Pois bem, não obstante as extensas razões
sopesadas pelo executado no sentido de que, quando
determinou a incidência de “juros legais”, o dispositivo sentencial
ora em execução referia-se à taxa SELIC, não se é isso que se
observa.
Ora, nos termos da decisão vergastada, a sentença
transitada em julgado determinou a cumulação da correção
monetária pelo IGP-M e juros moratórios em 1% ao mês, modo
expresso o que, por si, já impede a aplicação da SELIC, tendo
em vista que esta abrange ambos consectários e em atenção á
coisa julgada.
Com efeito, a construção que o agravante faz, no
sentido de que, até a mora, incidiria a atualização pelo IGP-M
para, após, ser aplicada apenas a taxa SELIC, é uma
interpretação que transborda totalmente os limites do dispositivo
sentencial.
Documento eletrônico VDA46924753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/04/2025 15:09:42
Código de Controle do Documento: 0abf63fd-4052-47f9-9e63-e933afde1e7f

Logo, pretender dar outra interpretação ao dispositivo
que encerrou a sentença ora em execução se configura como
violação à coisa julgada, o que não merece prosperar. e
( -STJ,
fls. 317/318)

A conclusão adotada na origem se encontra em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Esta Corte já se pronunciou no sentido de que inviável a alteração do
percentual fixado a título de juros moratórios na execução ou cumprimento de
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486
sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
11/4/2022
de
).
18/4/2022
Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a
manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o
reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia.
Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de
2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros
moratórios na execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Inafastável a Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.886.657/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
7/6/2021
11/6/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/15.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
ALTERAÇÃO NA TAXA DE JUROS DE MORA. OFENSA A
COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.792.606/RJ, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
27/5/2019
3/6/2019

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.
Dessa forma, incide a Súmula n. 83 do STJ.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA46924753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/04/2025 15:09:42
Código de Controle do Documento: 0abf63fd-4052-47f9-9e63-e933afde1e7f

Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA46924753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/04/2025 15:09:42
Código de Controle do Documento: 0abf63fd-4052-47f9-9e63-e933afde1e7f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.184.882 / RS
Número Registro: 2024/0351678-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110524559680
00111500805034
110524559680
111500805034
50049845520158210001
51312939520238217000
Sessão Virtual de
a
22/04/2025
28/04/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
RECORRIDO
: SERGIO ANTONIO PIVETTA
ADVOGADO
: GEOVANI CEREZER - RS041527
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2025
28/04/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 28 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA47114333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: db6d7fa3-5c0a-46ad-8d07-28d25dadfb8f